Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. No processo eletrônico, considera-se realizada a intimação no dia da efetiva consulta pelo intimado (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o). Preliminar rejeitada.
2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora.
3. Após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência exclusiva do Juízo da Vara de Recuperação e Falência para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa recuperanda (Lei no 11.101/2005, art. 49).
4. O depósito judicial feito pelo devedor para garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação e, por isso, não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. Precedentes.
5. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso conhecido e não provido.